Tribunal: TJDFT
Processo: 0729391-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729391-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDUARDA DE PAULA VENANCIO, DELCIO GOMES DE ALMEIDA PACIENTE: MAURICIO PEREIRA DO VALE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Eduarda de Paula Venâncio e Delcio Gomes de Almeida em favor do paciente MAURÍCIO PEREIRA DO VALE, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de rejeição da denúncia em face do paciente, nos autos da Ação penal n.o 0703279-89.2021.8.07.0019, em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, do CP (homicídio qualificado). De início, fundamentam os impetrantes a possibilidade da utilização de Habeas corpus para o trancamento da ação penal, citando jurisprudência a esse respeito. Alegam não haver elementos suficientes que relacionam o paciente com os fatos a ele imputados. Nessa senda, pugnam pela necessidade da rejeição da denúncia, por ausência de justa causa. Argumentam que não há prova nos autos para imputar ao paciente a autoria do crime de homicídio qualificado, uma vez que as testemunhas não o identificaram como sendo um dos autores do fato, ficando apenas no “ouvir dizer”. Defendem que a denúncia deve necessariamente apresentar-se lastreada em elementos que evidenciem a viabilidade da acusação, sendo que, no caso dos autos, não há o mínimo fundamento para o seu recebimento. Relatam que o Ministério Público fez a acusação sem indicar minimamente o envolvimento do paciente no fato criminoso. Requerem que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas corpus, determinando o trancamento da ação penal, diante da falta de justa causa. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar, dando provimento ao writ com o trancamento da ação penal. É o relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A concessão de medida liminar em Habeas corpus é criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas, visto que a medida não tem previsão legal. Segundo entendimento pacífico nos Tribunais Superiores, e como bem citado pelos impetrantes, "o trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade." (STJ, Habeas Corpus n. 56.104/RJ, rela. Mina. Laurita Vaz, DJUe de 11/2/2008). Nesse sentido também é o entendimento desta Corte de Justiça: “Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Exames de provas sobre os fatos descritos na denúncia. 1 - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta a inexistência de indícios mínimos de que cometido crime e de que o denunciado não contribuiu para o fato. 2 - Provada a materialidade e presentes indícios de autoria do delito, sem demonstrar prejuízo na regular tramitação da ação penal, não é caso de trancamento dessa, ainda com a alegação de que não há provas de ter a acusada cometido os crimes, questão que não admite em exame na via estreita do habeas corpus. 3 - O juiz, de forma fundamentada, pode indeferir provas desnecessárias e impertinentes ao julgamento da causa, sem que haja cerceamento da defesa, sobretudo se a acusada não justifica a pertinência da prova com os fatos descritos na denúncia. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1228309, 07279163520198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) “(...) 1. Não há falar em inépcia da denúncia quando formulada em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente o fato típico praticado, com todas as suas circunstâncias, com base nos elementos coletados na fase informativa, permitindo, com a narrativa clara e congruente, a adequada compreensão da imputação e o exercício da ampla defesa. 2. O trancamento de ação penal, em sede de "habeas corpus", reveste-se de caráter excepcional, somente possível quando há prova plena, induvidosa, de manifestamente indevido o ajuizamento da ação. 3. A presença do dolo e demais questões que demandam dilação probatória, a ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impedem o trancamento da ação penal. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1225367, 07251553120198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifos nossos] Ao paciente se imputa a prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do CP (homicídio qualificado). Este é o teor da denúncia ofertada no ID n.o 38954353, págs. 54/57, que descreve os fatos nos seguintes termos: “No dia 22 de dezembro de 2019 (domingo), entre 19h15 e 20h, na Quadra 510, Conjunto 5, em via pública, no Recanto das Emas/DF, os denunciados GABRIEL FERNANDES TAVARES e MAURICIO PEREIRA DO VALE, agindo de forma livre e consciente, com dolo homicida, em unidade de desígnios, espancaram e efetuaram golpes com um capacete contra Antônio Luis Félix, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de ID: 91022441 – fls. 30-40, que foram causa eficiente de sua morte. O crime foi cometido por motivo fútil, decorrente de desentendimento relacionado a um esbarrão em uma motocicleta. O delito foi praticado, ainda, mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os denunciados, em superioridade numérica, perseguiram a vítima em uma moto e a encurralaram. Conforme apurado, GABRIEL e MAURICIO estavam próximos a uma motocicleta parada na rua quando a vítima passou e esbarrou na moto que caiu no chão. Na sequência, GABRIEL e MAURICIO iniciaram uma discussão com a vítima, que fugiu com medo dos denunciados. Então, GABRIEL e MAURICIO, a bordo da motocicleta, perseguiram a vítima, perceberam que ela entrou em um comércio e saiu pelos fundos. Em seguida, os denunciados surpreenderam a vítima na rua de trás e iniciaram diversas agressões, atingindo Antonio com um capacete, causando-lhe traumatismo na face. A vítima foi socorrida, mas faleceu durante o atendimento. Ao assim agir, incorreram os denunciados GABRIEL FERNANDES TAVARES e MAURICIO PEREIRA DO VALE nas penas do artigo 121, §2o , incisos II e IV, do Código Penal; razão pela qual requer o Ministério Público que seja determinada a instauração de ação penal, citando-os para responder à acusação, assim como intimando-os de todos os atos e termos do processo, até final submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.” A conduta, na forma descrita, atende integralmente aos requisitos legais previstos no art. 41 do CPP e, portanto, não há flagrante ilegalidade na decisão que recebeu a denúncia. In casu, as alegações contidas na peça de impetração dependem de exame aprofundado destes autos e também de instrução e valoração probatória, o que aponta para a insubsistência jurídica do pleito de trancamento do feito por esta via, ação constitucional de rito estreito e célere. É o que também se depreende de trecho da fundamentação da decisão a quo que indeferiu o pedido de rejeição da denuncia, vejamos: “Quanto ao pedido de rejeição da peça inaugural, entendo ser o caso de indeferimento. A justa causa se funda na presença da prova da materialidade de indícios suficientes de autoria, os quais estão presentes nos autos e isso não significa prova de culpa, uma vez que a instrução pode mudar a indicação dos indícios até então existentes, mas apenas que existem elementos suficientes para iniciar a ação penal.” (Negritei) Portanto, e ao contrário do que entende a defesa, a presença de indícios mínimos não significa prova de culpa para lastrear uma possível condenação, mas apenas elementos mínimos para se iniciar uma ação penal, que é justamente o que está ocorrendo no caso. Mostra-se prematuro, em sede liminar, o trancamento da ação penal, como pretendem os impetrantes, fazendo-se necessária uma cognição mais profunda do contexto dos elementos constantes dos autos devido às peculiaridades do caso. Conforme bem destaca o Desembargador Roberval Casemiro Belinati, em recente decisão de 04/06/2020, por ocasião de análise de pedido liminar do HC n.o 0713632-85.2020.8.07.0000, “em que pesem as razões apresentadas na petição inicial, o trancamento da ação penal constitui provimento jurisdicional irreversível, o que usurparia a competência do órgão colegiado competente, não podendo, por tais razões e se fosse o caso, ser antecipado em liminar.” Assim, afigura-se razoável aguardar-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça Criminal, para então, decidir sobre o mérito da ação. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador